Tribunal: TJMT
Processo: 1065628-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065628-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Atos Unilaterais, Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GLACIDES ALVES DE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 003.755.581-28 (RECORRENTE), REINALDO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 667.829.961-20 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (RECORRIDO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
CONTUMÁCIA -
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA – PARTE AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA POR MEIO DE SEU CAUSÍDICO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico prevê no artigo 9o da Lei 9.099/95, “ipsis litteris”: “
Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória
”.

2. Insta salientarmos que o Enunciado no 20 do FONAJE dispõe que: “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto
”.

3. A sentença atacada julgou no dia 29/01/2021 (id.
204400178)
,

“in verbis”: (...) “
EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
na forma do art. 485, inciso IV, do CPC
.
” Sic., sob o argumento de que: “
A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência designada no feito. No Id. 139309090, fora apresentada justificativa, porém, desprovida de elemento probatório concreto, mormente porque os “prints” apresentados não foram capazes de demonstrar qualquer inconsistência no sistema
”.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para: “
que o presente
RECURSO INOMINADO

seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento,
seja totalmente PROVIDO
, ou ao menos
PARCIALMENTE PROVIDO
, para reformar a sentença recorrida
, com o consequente retorno dos autos ao Juízo a quo para reformar sua respeitável decisão, por ser da mais lídima JUSTIÇA
”
, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

5. Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante juntou
“print(s)” de tela(s)

do sistema Teams, sem data e horários (id. 204400174, id. 204400175 e id. 204400176), o que torna impossível relacioná-las com a referida audiência de tentativa de conciliação.

6. Além disso, averígua-se que o SDM aberto no dia 23/01/2023, às 17h (id. 204400173) a olhos vistos não tem pertinência com a audiência realizada no dia 24/01/2024, às 13h40min (Termo de Audiência de Conciliação, id. 204400169)

7. Assim, e
m razão da ausência injustificada da parte reclamante a audiência de conciliação, o processo deverá ser mantido extinto, sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51 da Lei 9.099/95 em seu inciso I: “
quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
”.

8.
Nesse mesmo viés, vem, Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “
A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do processo
. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da demanda).

9. Comungando desse mesmo entendimento, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(
N.U 1003455-80.2022.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) e

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – PARTE AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA POR MEIO DE SEU CAUSÍDICO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1022189-92.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).

10.
Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e improvido.

12.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada
pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

13. Condeno a parte recorrente (parte reclamante) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,

os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024